Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0705602-61.2020.8.07.0000 Agravante MARCIA MUNIZ ARIETA Agravado DMC-80 CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA MUNIZ ARIETA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0726713-06.2017.8.07.0001) proposta contra DMC-80 CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EIRELI - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente, por não vislumbrar alteração da condição econômica suficiente para a concessão naquela oportunidade (ID 56165014). Narra a peça recursal que, diante a necessidade de expedição de carta precatória para a Comarca de Cidade Ocidental, o D. Juízo de primeira instância intimou a agravante para recolher as custas processuais para tanto, porém, a agravante alega que, atualmente, não possui condições financeiras de arcar com tal ônus, apesar de ter arcado com as custas processuais do processo de conhecimento e para iniciar o cumprimento do julgado. Afirma que a fragilidade da sua situação financeira está diretamente relacionada ao inadimplemento contratual da agravada, que captou toda a reserva financeira da agravante, com a promessa de construir o que seria seu único imóvel próprio. Esclarece que o pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual e eventual deferimento produzirá efeitos ex nunc. Enfatiza que os extratos bancários colacionados pela agravante demonstram a total ausência de recursos financeiros. Assim, requer a agravante, a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator